Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-35.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002024-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANGELICA CONSUELO DE ALMEIDA - CPF: 326.363.691-04 (AGRAVANTE), VALFREDO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 007.903.548-53 (AGRAVADO), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (PROCURADOR), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 042.784.138-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI CARVALHO - CPF: 197.244.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIRIO PISTORE - CPF: 362.246.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR BARBOSA RIBEIRO - CPF: 502.309.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO OU ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO E/OU IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS 11742, 11743, 11744, 11755 E 3313, TODAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUARA/MT, POR ENTENDER QUE FICOU DEMONSTRADO A PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DOS REFERIDOS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. –
não parece configurar ratificação expressa e nem tácita do negócio jurídico (válida ou invalidamente) celebrado cinco anos antes, inclusive porque o titular do domínio, conforme indicado na respectiva matrícula, é a pessoa jurídica da Madeireira, e não a pessoa física de seu sócio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos ou Anulatória c/c Obrigação de Fazer, Perdas e Danos, e Reintegração e/ou Imissão de Posse
”

(Proc. nº 1000614-19.2021.8.11.0018), ajuizada contra a agravante, e também contra ADEMIR BARBOSA RIBEIRO, DELÍRIO PISTORE, ELI CARVALHO e CARLOS ALBERTO PEREIRA por VALFREDO ANASTÁCIO PEREIRA e MADEIREIRA UNIMAT S.A., deferiu pedido de tutela de urgência para determinar “
o bloqueio das matrículas 11.742, 11.743, 11.744, 11.755 e 3.313, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT
”, por entender que “
ficou demonstrada pelos documentos juntados
” a probabilidade do alegado direito à anulação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 04/05/2006, por força da qual, embora sem poderes específicos para tanto, o réu Eli Carvalho, na qualidade de procurador da Madeireira/autora e de seu sócio administrador Valfredo, vendeu a integralidade do imóvel objeto da matrícula nº 3.313, composto pelos Lotes nº 43 a 60, com área total de 53,67 hectares, ao corréu Ademir Barbosa Ribeiro, que, por sua vez, representado pelo corréu Delírio Pistore, desmembrou os Lotes nº 47, 57, 58 e 59, vendendo o primeiro para a ré/agravante e os três últimos para o corréu Carlos Alberto Pereira, originando, assim, as demais matrículas mencionadas (cf. Id. nº 55330554 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma a ausência da probabilidade do direito alegado dizendo que, em 22/11/2011, cinco anos após a venda do imóvel maior, supostamente maculada por nulidade por falta de poderes específicos na procuração apresentada na oportunidade, o autor/agravado Valfredo, “
presidente e sócio da segunda agravada
”, a Madeireira UNIMAT, “
ratificou tacitamente o negócio realizado por seu procurador
(o corréu Eli Carvalho)
através da outorga a ele de nova Procuração Pública, desta feita com poderes especiais para a venda do dito imóvel
” ao mesmo adquirente, a saber, ao corréu Ademir Barbosa Ribeiro.

Argumenta que, embora “
a nova procuração não
(tenha sido)
utilizada para realizar o negócio que se destinava, haja vista que o mesmo já havia se efetivado
(...)
mais de cinco anos antes,
(...)
serviu indiscutivelmente para ratificar o negócio outrora realizado
”, devendo, pois, ser aplicada a regra do art. 662, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que “
os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar
”, sendo que “
a ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
” (sic – cf. Id. nº 117573452 - pág. 7/9).

Alega, por outro lado, “
ausência de perigo de dano ou risco útil ao processo
” face à “
possibilidade concreta da ocorrência da prescrição/decadência
”, posto que “
os agravados pretendem a anulação da Escritura Pública de Compra e Venda que foi devidamente registrada
(em)
31/05/2006
”, mas “
a presente ação foi ajuizada no dia 25/03/2021, ou seja, quase quinze anos após a efetivação do registro da venda na Matrícula do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 117573452 - pág. 10/11).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ordenando o desbloqueio da matrícula nº 11.755 do SRI da Comarca de Juara/MT, “
ou somente fazendo constar a averbação da ação junto a matrícula do imóvel
”, e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, ou, alternativamente, para que este seja limitado à “
averbação da presente ação junto às matrículas do imóvel, pois se afigura mais consentâneo com os primados da proporcionalidade, sendo suficiente para garantir o provimento final da ação e assegurar proteção a terceiros
” (sic – cf. Id. nº 117573452 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 118998457 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 120090987, o agravado VALDEFREDO ANASTÁCIA PEREIRA, ali identificado como sócio e presente da empresa MADEIREIRA UNIMAT S.A., dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

A agravante alega
“ausência de probabilidade do direito alegado”,
afirmando que
“cinco anos após a venda do imóvel maior, supostamente maculada por nulidade por falta de poderes específico na procuração apresentada na oportunidade, o autor/agravado (...), ratificou tacitamente o negócio realizado por seu procurador (...) através da outorga a ele de nova Procuração Pública, desta feita com poderes especiais para a venda do imóvel”.

Os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois o fato de o autor Valfredo, em nome próprio, ter outorgado ao corréu Eli Carvalho procuração válida por somente 90 dias com poderes específicos para vender o imóvel objeto da matrícula nº 3.313 do SRI de Juara/MT ao corréu Ademir Barbosa Ribeiro, em 22/11/2011 (cf. Id. nº 117573462), não parece configurar ratificação expressa e nem tácita do negócio jurídico (válida ou invalidamente) celebrado cinco anos antes, inclusive porque o titular do domínio, conforme indicado na respectiva matrícula, é a pessoa jurídica da Madeireira, e não a pessoa física de seu sócio.

No presente caso, as razões recursais, quando confrontadas com as alegações apresentada pela agravante, se mostram inconsistentes, desacreditadas e insuficientes para sustentar a concessão da medida corretamente deferida pelo juiz, ou seja, não convencem quanto à presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da medida requestada pela agravante, pois, pelo que revela a prova documental, tudo indica pela probabilidade do alegado direito à anulação da escritura pública de compra e venda lavrada em 4.5.2006.

Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que
“
periculum in mora
” reside no “
fato de que o bloqueio da matrícula do imóvel legitimamente adquirido pela agravante a mais de 08 (oito) anos, está ocasionando sérios prejuízos a ela
”, e de que está “
sofrendo privações decorrentes da decisão de Primeiro Grau, objeto do presente agravo, pois teve determinado o bloqueio da matricula do imóvel que legitimamente adquiriu e pagou a quase 08 (oito) anos
” (sic – cf. Id. nº 117573452 - pág. 13),
ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da própria determinação judicial recorrida, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial sobre pedidos de tutela de urgência.

Sendo assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, mostra-se correta a decisão que determinou o bloqueio das matrículas.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022